Tribunal: STF
Processo: HC 199183
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus impetrado por Filipe Décio Trelles e outros, advogados, em benefício de Pablo Silvano Alves Guimarães, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.3.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 640.139/RS, Relator o Ministro Felix Fischer.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 13 de outubro de 2018, na Av. Padre Cacique. Bairro Praia de Belas, em frente a Escola de Samba Praiana, por volta das 4h da manhã, os denunciados THALES SILVA DA SILVEIRA, PABLO SILVANO ALVES GUIMARÃES, EDINILSON SILVA DOS SANTOS, HARRISON DA NEVES RODRIGUES E LEDOLIR SALVADOR DE MELLO PICCOLI. em comunhão de esforços e conjunção de vontades, juntamente com o menor FILIPE SAENGER AIRES, mataram DAVID DOS SANTOS PROMOCENA causando-lhe as lesões somáticas descritas no laudo de necropsia da vitima (fls. 112/113 do IP), que aponta como causa da morte: ‘hemorragia torácica interna consecutiva a ferimentos por projétil de arma de fogo'.
    O denunciado THALES SILVA DA SILVEIRA, vulgo ‘MAU’, obteve autorização do denunciado EDINILSON SILVA DOS SANTOS vulto ‘NITO’. que se encontra recolhido na Penitenciária Estadual Arroio dos Ratos, na condição de líder de organização criminosa, para matar a vitima DAVID DOS SANTOS PROMOCENA, ainda, induzindo o adolescente FILIPE SAENGER AIRES a auxiliar na prática do delito.
    A vitima estava saindo de uma festa, na Escola de Samba Praiana, nesta Capital, onde foi vista por integrantes da organização criminosa comandada pelo acusado EDINILSON. Os denunciados PABLO SILVANO ALVES GUIMARÃES, vulgo ‘NEGO BI' e HARRISON DAS NEVES RODRIGUES, vulgo ‘TOM', avisaram o denunciado THALES SILVA DA SILVEIRA, vulgo ‘MAU’, que a vitima estaria no local. O denunciado THALES por sua vez. juntamente com o adolescente Filipe, aguardou a saída da vítima da festa e. previamente intencionado desferiu os disparos de arma de fogo na direção dela, causando-lhe o óbito.
    O crime foi cometido por motivo torpe, visto que a vitima foi morta por desavenças e disputas oriundas do tráfico de drogas.
    O delito foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum, já que foram desferidos diversos disparos em via pública, em área habitada, com circulação de pessoas e veículos, se tratando de uma saída de festa, podendo, assim, atingir as outras pessoas que lá se encontravam, indiscriminadamente, colocando em risco a vida e a integridade física delas.
    O crime foi cometido com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que, previamente armados, de forma premeditada, os autores surpreenderam-na, quando se encontrava distraída, passando a desferir-lhes diversos disparos com armas de fogo, pelas costas, inclusive, em evidente execução, o que lhe dificultou a reação e a fuga.
    O denunciado EDINILSON SILVA DOS SANTOS concorreu para a prática do delito na medida em que autorizou, na condição de líder de organização criminosa, a execução da vítima.
    Os denunciados PABLO SILVANO ALVES GUIMARÃES e HARRISON DAS NEVES RODRIGUES, concorreram para a prática do delito na medida em que prestaram informações acerca da localização da vítima, prestaram, também, apoio moral e certeza de eventual auxílio visto que estavam no mesmo local, utilizando-se de todos os esforços para garantir o sucesso da empreitada criminosa.
    O denunciado LEDOLIR SALVADOR DE MELLO PICCOLI concorreu para a prática do delito na medida em que prestou auxílio moral, certeza de eventual auxílio, levando o denunciado THALES SILVA DA SILVEIRA até o local do fato, bem como ficando no local até que a vítima saísse da festa para assim auxiliar na fuga do denunciado do local do fato.
    Agindo assim, os denunciados THALES SILVA DA SILVEIRA, PABLO SILVANO ALVES GUIMARÃES, EDINILSON SILVA DOS SANTOS, HARRISON DAS NEVES RODRIGUES e LEDOLIR SALVADOR DE MELLO PICCOLI, incorreram nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), inciso III (perigo comum) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa), combinados com o artigo 29, caput, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada, sejam os acusados citados para interrogatório e defesa de direito, inquiridas as testemunhas arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até a sentença de pronúncia, seguindo-se com julgamento e condenação pelo Tribunal do Júri, bem como, ao final, a fixação da reparação mínima do dano ocorrido” (fls. 3-5, e-doc. 3). 
    3. Sustentando a falta de justa causa para o ajuizamento da ação penal e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o Habeas Corpus n. 0104310-52.2020.8.21.7000, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal gaúcho em 14.12.2020, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. 
    DELITO DE HOMICÍDIO.
    No caso em comento, trata-se de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que restou configurada a hipótese autorizadora do artigo 313, inciso I, do CPP. 
    Há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, por sua vez, igualmente estão presentes, tanto é que a denúncia já foi recebida.
    No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade, tendo o juízo de primeiro grau demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.
    As alegações trazidas pelo impetrante, que dizem respeito ao mérito da questão, como a negativa de autoria, é matéria a ser analisada durante a instrução processual, sendo que o presente remédio heroico não se mostra como meio adequado para sua apreciação, por demandar exame aprofundado de prova.
    Além disso, a fuga do paciente por longo período denota a necessidade da segregação, em face de risco de nova evasão.
    O parecer da Procuradoria de Justiça, por sua vez, bem aponta que: ‘Por outro lado, o trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, como tem proclamado a doutrina e a jurisprudência, é medida de caráter excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se apure, desde logo, a ausência de justa causa, a inexistência do delito ou de indícios suficientes de autoria ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que inocorre no caso dos autos’.
    Ausência de constrangimento ilegal.
    ORDEM DENEGADA” (sic, e-doc. 20). 
    4. Esse último julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 640.139/RS, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer, em 9.2.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. 
    II - Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. 
    III - In casu, como asseverado pela eg. Corte a quo, ao contrário do que sustenta o agravante, a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta do acusado, a qual pode se amoldar ao delito a ele atribuído, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 
    IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 14). 
    5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pleiteiam “o trancamento ou suspensão da ação penal, haja vista flagrante ausência de indícios suficientes de participação em relação ao ora paciente PABLO SILVANO ALVES GUIMARÃES nos crimes narrados quando do oferecimento da peça acusatória; assim, dada evidente falta de justa causa, é imperioso o não prosseguimento da ação penal junto ao Juízo singular de origem, ao menos que sobrevenham indícios mínimos de autoria” (fl. 16, e-doc. 1).
    Alegam que “se tem presente ao menos uma das hipóteses já assentadas pelas Cortes Superiores, a saber: a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, eis que apenas uma duvidosa denúncia anônima, desamparada de outros elementos probatórios, não serve como suficiente indício de autoria. Cumpre dizer que denúncia anônima não é prova, nem mesmo indiciária, mas mera informação, podendo até justificar iniciais providências investigatórias por parte da polícia judiciária ou Ministério Público, instituições que detêm plena competência e estrutura para tanto” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Asseveram que, no julgamento do Habeas Corpus n. 84.827/TO, este Supremo Tribunal “sedimentou entendimento no sentido de que ‘é vedada a persecução penal iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima’, devendo a autoridade policial “antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa `denúncia´ são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as investigações” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Enfatizam que, “no caso em apreço, a Autoridade Policial não efetuou diligências tendentes a averiguar a veracidade da denúncia apócrifa através da qual chegou à falácia da suposta participação do recorrente/paciente nos fatos” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Argumentam que “nem mesmo a autoridade policial indiciou o paciente pelo crime doloso contra a vida, haja vista que os policiais não lograram em carrear ao caderno investigativo a veracidade da acusação apócrifa” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Salientam que “o ingresso do paciente na ação penal de origem se dá exclusivamente por informações anônimas obtidas pela polícia, notícia esta que não se confirma sob nenhuma prova indiciária ou relato dos investigados, testemunhas e informantes” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Afirmam que ”a denúncia formulada pelo Ministério Público contra o ora representado configura a inequívoca situação de abuso de poder, justificando o trancamento da ação penal, frente à falta de justa causa para instauração de responsável ação penal, por ter se distanciado a peça acusatória dos elementos informativos contidos no Inquérito Policial“ (fl. 32, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Por tudo quanto aqui exposto, requer-se o recebimento e a CONCESSÃO da presente ordem de habeas corpus, a fim de efetivar trancamento ou suspensão da ação penal n.º 50248010320188210001 (antigo 001/2.18.0091665-3), cuja tramitação se dá perante a 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, ante a evidente falta de justa causa para prosseguimento da persecutio criminis, por ser medida de inteira justiça, eis que deflagrada em desfavor do Paciente com base única e exclusivamente em denúncia apócrifa, nos termos da mais firme jurisprudência desta Corte Suprema. 
    Ainda, reivindica-se pela concessão da presente ordem ainda que de ofício, nos termos do artigo 193, II, do RISTF, e artigo 654, § 2º, do CPP, haja vista o constrangimento ilegal em relação ao Paciente ser gritante (deflagração das investigações e da Ação Penal cimentadas apenas pela denúncia anônima), bem como tal situação ser pacífica na jurisprudência desta Casa da Justiça” (fl. 36, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. Quanto ao pleito de trancamento da ação penal, é de se registrar que este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos.
    3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    8. Não se comprova ilegalidade ou teratologia na sequência processual.
    Como destacou o Relator do acórdão impugnado, “a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta do acusado, a qual pode se amoldar ao delito a ele atribuído, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório”. 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 
    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 
    2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016.
    3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (…) 
    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 
    9. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual ausência de justa causa para a ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO – PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 184.814-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).
    A alegação dos impetrantes de ausência de justa causa para a ação penal deverá ser submetida à oportuna consideração das instâncias antecedentes, valendo-se a defesa dos instrumentos jurídicos adequados que permitam ampla cognição dos elementos probatórios pertinentes. 
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora